Tribunal: TJDFT
Processo: 0748016-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748016-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Palha Industria e Comércio de Alimentos EIRELI Agravados: P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios EIRELI Patrícia Gomes da Silva Maria Aparecida Cunha Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Palha Industria e Comércio de Alimentos EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0715794-61.2022.8.07.0007. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 53271466), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator